Tribunal: STF
Processo: RHC 66653
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO EM COMARCA DIFERENTE DA DO LOCAL
DO CRIME. LEGALIDADE DA PRISÃO, EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 297
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ANTE OS FATOS APONTADOS PELO
JUIZ. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ALEGADO NA PETIÇÃO
DE HABEAS CORPUS, NÃO PODE SER APRECIADO NO RECURSO ORDINÁRIO.
RECURSO IMPROVIDO.